Tribunal: TJSP
Processo: 1001185-02.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
contrato de financiamento de veículo automotor. seguro prestamista. cobrança de indenização securitária. Sentença de parcial procedência. decisão alterada em parte. Elementos dos autos que demonstram que é de rigor o decreto de improcedência da demanda em relação à apelante. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido.